Tribunal: TJDFT
Processo: 0750408-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
DESPACHO A comprovação da vulnerabilidade econômica do pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça. Assim, concedo a derradeira oportunidade para que o recorrente cumpra o despacho ID no 15354688 e, no prazo de 48 horas, junte ao feito documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda ou efetue o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção . Brasília,4 de maio de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito